Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. ANTIGUIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado. Não caracteriza bis in idem a consideração do fato de que o agente praticou novo crime enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), o prazo depurador quinquenal da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes. Inaplicável a tese do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa dos antecedentes, baseados em condenações muito antigas, se a condenação considerada para valorar o vetor sequer foi extinta. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.